Tribunal: CARF
Processo: 13839.900967/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900967/2012-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.445 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da
CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Livia De Carli Germano, que votou pelo conhecimento.
Votaram pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa e os Conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1302-004.056, encontram-se
assim redigidas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900967/2012-24
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.
Não basta retificar as DCTF, mas deve ser demonstrado o motivo da redução do débito,
que justificasse o pagamento indevido ou a maior.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(...)
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pelo
sujeito passivo acerca da seguinte matéria:
- DCOMP. IRPJ e CSLL pagos a maior ou indevidamente. Comprovação da
existência do direito creditório.
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo,
preliminarmente, que o recurso não seja conhecido. No mérito, pede que seja mantida a decisão
recorrida.
Por fim, é importante assinalar que o presente processo trata de comprovação da
existência do direito creditório relativo à CSLL do ano-calendário de 2008 paga a maior ou
indevidamente e, em apenso, encontram-se os processos nos 13839.901078/2012-84 e
13839.901077/2012-30, referentes ao mesmo direito creditório, bem como os processos nos
13839.903006/2012-71, 13839.902728/2012-17 e 13839.901724/2010-41, que tratam de
comprovação da existência do direito creditório relativo ao IRPJ do ano-calendário de 2008
pago a maior ou indevidamente.
A divergência interpretativa suscitada pela recorrente diz respeito à "DCOMP.
IRPJ e CSLL pagos a maior ou indevidamente. Comprovação da existência do direito
creditório".
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
Trata-se de recurso especial em face da improcedência, por parte deste Conselho e
instâncias inferiores, do pedido de compensação perpetrado pela ora Recorrente,
referente aos processos abaixo discriminados, que cuidam de Declaração de
Compensação cujo crédito tem origem em dois pagamentos indevidos ou a maior,
relativos ao ajuste de IRPJ e CSLL no final do ano-calendário de 2008:
(...)
Os pagamentos a maior que deram origem ao crédito são os seguintes:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

As declarações de compensação não foram homologadas pela DRF/Jundiaí/SP, pois tal
instância julgadora entendeu que os créditos respectivos já haviam sido utilizados, em
sua integralidade, para a quitação de débitos da Recorrente, e que, por esta razão, não
estariam disponíveis para compensação de débitos informados nas Declarações de
Compensação.
Apesar de a Recorrente ter demonstrado o erro perpetrado, que não prejudica a
existência do crédito, suas defesas/recursos não lograram êxito, tendo os órgãos
julgadores entendido pela inexistência do direito creditório em face de uma suposta
“ausência de comprovação”. Ocorre que referida conclusão não deve prevalecer. (g.n.)
Afim de melhor elucidar as razões recursais, e por se referir, basicamente, a uma
questão de prova, faz-se necessária aqui a descrição coerente dos fatos. (g.n.)
Primeiramente, insta esclarecer que a Recorrente procedeu ao recolhimento do IRPJ e
da CSLL relativo ao ano-fiscal de 2008 anteriormente ao fechamento de sua
contabilidade, razão pela qual os valores recolhidos não correspondiam aos
efetivamente devidos.
No intuito de evitar penalidades, portanto, a Recorrente procedeu a recolhimentos a
maior, sendo o crédito decorrente objeto de posterior compensação – as quais foram
glosadas por esta fiscalização.
Com base nessa premissa, será efetuada a análise mediante a segregação dos valores
devidos a título de CSLL e de IRRJ, englobando cada um dos processos apensados.
Ademais, basearemos nossas análises puramente nos documentos acostados aos autos e
à disposição desta Turma, fato este que corroborará as inexatidões ora contestadas no
acórdão.
II.1. Débito de IRPJ
Em 31/03/2009, a Recorrente procedeu ao recolhimento do IRPJ decorrente do ajuste
anual de 2008, no valor de R$ 1.802.127,66, que com juros, somou o valor total de
1.835.647,43, conforme guia DARF abaixo:
(...)
Ocorre que, após a apuração correta das bases tributáveis e preenchimento da
DIPJ/2009 (2008), submetida somente em outubro de 2009 em sua versão ORIGINAL,
verificou-se que o valor efetivamente devido seria de R$ 472.105,90, conforme se
constata pela Ficha respectiva abaixo:
(...)
Em decorrência do recolhimento a maior – o que não foi objeto de questionamento desta
fiscalização, tendo em vista que as bases tributáveis do IRPJ do ano-calendário de 2008
não está sub-judice – a Recorrente apurou um crédito de R$ 1.330.021,96 (R$
1.802.127,86 – R$ 472.105,90).
O erro efetivo – e o que gerou a glosa dos créditos compensados, foi o fato de que, por
um equívoco, a Recorrente ter informado na DCTF respectiva o saldo a pagar de
R$ 1.802.127,86, ao invés de R$ 472.105,90!! (g.n.)
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

Este foi o erro que gerou a autuação e que, de acordo com jurisprudência maciça
do CARF – e sobretudo em prol do princípio da verdade material – deve ser visto
pela fiscalização como erro sanável e inapto a gerar o indébito ora discutido.
(...)
Pois bem. Com base no crédito então apurado, no valor de R$ 1.330.021,96, a
Recorrente procedeu à compensação de débitos gerados no ano de 2009, compensação
esta que foi glosada por esta fiscalização, gerando os seguintes processos
administrativos:

Neste sentido, conforme se observa, o decisium ora combatido não se pautou nos
fatos reais para chegar à sua conclusão, razão pela qual merece ser revisto. (g.n.)
II.2. Débito de CSLL
No decorrer do ano de 2008, a Recorrente procedeu ao recolhimento da CSLL por
estimativa no valor total de R$ 1.796.677,16, conforme se pode constatar do próprio
sistema da Receita Federal. Para maior evidenciação, transcrevemos abaixo a
composição do montante:
(...)
Após o fechamento do exercício, verificou-se que o valor de CSLL devido, na verdade,
seria de R$ 1.521.275,42, valor este, inclusive, informado na DIPJ 2009 (2008):
(...)
Constata-se, portanto, que o valor efetivamente recolhido por estimativa a título de
CSLL ultrapassou o valor efetivamente devido, eis que se realizou o pagamento de R$
1.796.677,16 ao longo de 2018, ao passo que em outubro de 2009, quando da submissão
da DIPJ, calculou-se o valor devido de R$ 1.521.275,42.
Como decorrência, apurou-se um crédito de CSLL (pagamento a maior) no valor de R$
275.401,74, o qual foi devidamente informado na DIPJ 2009 (2008), conforme se
constata abaixo:
(...)
Pois bem. Apesar do crédito, nos termos já mencionados acima, em março de 2009 –
data limite para pagamento do ajuste anual – a Recorrente ainda não havia fechado a
contabilidade, razão pela qual calculou um valor (sem bases reais) para o pagamento do
saldo residual de CSLL.
Neste caso, o valor calculado foi de R$ 298.755,84, que acrescido de juros, somou
304.312,69, pago em 31/03/2009, conforme DARF abaixo:
(...)
Denota-se, portanto, que com base nos apontamentos acima, a Recorrente apurou um
crédito decorrente de pagamento a maior a título de CSLL no montante total de R$
574.157,58 (R$ 298.755,84 + R$ 275.401,74).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

O erro efetivo – e o que gerou a glosa dos créditos compensados - foi o fato de que, por
um equívoco, a Recorrente ter informado na DCTF respectiva o valor de R$
298.755,84 como saldo a pagar, ao invés de informar o crédito total de R$
574.157,58.
(...)
Pois bem. Com base no crédito então apurado, no valor de R$ 298.755,84, a Recorrente
procedeu à compensação de débitos gerados no ano de 2009, compensação esta que foi
glosada por esta fiscalização, gerando os seguintes processos administrativos:

(...)
III – DO DIREITO
Diante da análise fática perpetrada, verifica-se que esta turma deixou de analisar
fatos relevantes ao desenlace da lide, fatos estes corroborados por documentos já
acostados aos autos e, sobretudo, disponível no sistema da Receita Federal do
Brasil. (g.n.)
Com efeito, é possível inferir que as supostas diferenças apontadas por esta fiscalização
decorreu única e exclusivamente por erro no preenchimento de obrigação acessória, erro
este que, até o presente momento, não havia sido constatado por esta turma, haja vista
que a mesma se pautou em razões discrepantes da verdade real para emitir o decisium.
Como consequência, o acórdão foi redigido com base em inexatidões, as quais merecem
– e devem ser sanadas.
Veja que o foco da questão consiste em se desconsiderar as retificações perpetradas pela
Recorrente e, com isso, não se constatar a existência do crédito.
Afim de cumprir com os requisitos do presente recurso especial, cabe trazer à baila dois
julgados deste Colendo Tribunal (cujas cópias seguem anexas), os quais defendem que a
possibilidade de retificação das obrigações acessórias para fins de reconhecimento do
direito creditório, retificação esta, inclusive, que poderia ter sido procedida de ofício
pelas autoridades fiscalizadoras, conforme abaixo:
“COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípio da verdade material e em respeito ao direito
envolvido, a constatação de que o contribuinte incorreu em erros no
preenchimento da Declaração de Compensação
não deve obstar o
reconhecimento de eventual direito creditório, mormente na circunstância em
que foram reunidos aos autos elementos que possibilitem quantificar o referido
direito.”
(CARF - Processo no 10680.904864/2006-48; Contribuinte: Artes Gráficas
Formato Ltda.; Recurso Voluntário; Relator: Wilson Fernandes Guimarães;
Acórdão 1301-001.405 sessão 13/02/2014)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IMPOSTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DCTF.
Comprovado pelo contribuinte erro de fato no preenchimento da DCTF, deve-se
reconhecer o indébito pleiteado, homologando a compensação objeto do
processo administrativo.
(CARF – Acórdão 1301-003.724 – 3 Câmara – Sessão de 19 de fevereiro de
2019)
Neste sentido, mister se faz a reforma do julgado, em prol, sobretudo, do princípio da
busca da verdade material.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, nos 1301-001.405 e 1301-
003.724, no que concerne à comprovação da existência dos direitos creditórios de IRPJ e CSLL
informados nas DCOMPs.
A Presidência da 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
especial, mas apenas em relação ao acórdão indicado como segundo paradigma, no 1301-
003.724.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Pelo exame dos autos do processo entendo que o recurso especial não deve ser
conhecido uma vez que, como se observa claramente na peça recursal, a pretensão do sujeito
passivo é o mero reexame de questões fáticas, e não a solução de divergência interpretativa
acerca da legislação tributária pertinente.
Veja que o acórdão recorrido expressamente reconheceu, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, que o sujeito passivo tem o direito de retificar a DCTF, mesmo
após ter sido cientificado do despacho decisório que não homologou a DCOMP.
No entanto, também entendeu que a mera retificação da DCTF realizada após
a ciência do despacho decisório é insuficiente para comprovar o direito creditório
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

informado na DCOMP e que, no caso, os elementos contidos nos autos não eram suficientes
para produzir tal comprovação.
Vejamos, sobre o assunto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão
recorrido:
Trata-se de uma questão de prova. São duas declarações apresentadas pela recorrente
que apresentam valores distintos. De um lado, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), declaração que a Administração Tributária elegeu como
documento hábil e suficiente para constituição do crédito tributário, nos termos da IN
SRF no 786/2007, vigente à época dos fatos geradores. Por outro lado, a Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica, que tem natureza apenas informativa, e foi retificada
reduzindo o valor devido a título de IRPJ e CSLL. (g.n.)
(...)
No caso dos autos, a alegação de que teria ocorrido erro no preenchimento da
DCTF não foi comprovada. A simples apresentação da DIPJ/2009 retificadora,
desacompanhada de maiores explicações que justificassem a redução da base de cálculo
dos tributos, não tem o condão de demonstrar a certeza e liquidez do crédito. Como dito
anteriormente, são duas declarações apresentadas pela recorrente, destacando que a
DCTF é o instrumento capaz de confessar o débito. (g.n.)
Por certo que, como alega a recorrente, é possível a retificação da DCTF mesmo após
emitido o Despacho Decisório, entendimento já acatado pela própria
Administração, conforme Parecer Normativo COSIT no 2, DE 01/09/2015.
Entretanto, é necessário a comprovação do erro de fato no preenchimento da
DCTF original, condição que não ocorreu no presente caso. Para demonstrar o erro,
nos termos do artigo 147, § 1o do CTN, necessário se faz esclarecer: (1) qual foi a base
de cálculo inicial, que deu origem ao recolhimento, (2) qual foi o erro cometido e (3) a
suposta base de cálculo correta, que daria origem ao crédito em função do pagamento a
maior.
A par disso, a recorrente ainda deveria demonstrar o valor correto do tributo apurado, e
devidamente registrado na escrituração contábil, acompanhado dos documentos hábeis e
idôneos que lastreassem os lançamentos. Nada disso foi apresentado nos autos. (g.n.)
(...)
No caso do paradigma o Colegiado igualmente entendeu que o sujeito passivo
tem o direito de retificar a DCTF mesmo após ter sido cientificado do despacho decisório que
não homologou a DCOMP. Ademais, o Colegiado concluiu que, no caso daqueles autos, o
sujeito passivo havia apresentado provas suficientes do direito creditório informado na
DCOMP.
Vejamos, a fim de que não pairem dúvidas, o seguinte trecho do voto condutor do
paradigma (acórdão no 1301-003.724):
O cerne da discussão é eminentemente probatório, no que pertine ao aduzido pelo
Recorrente, no sentido de que apurou, no 1a trimestre de 2008, IRPJ a pagar no
montante de R$ 430.071,86, mas quitando tal valor por meio de DARF de R$
545.441,27, resultando em um indébito de R$ 115.369,41, que fora objeto do pedido de
compensação objeto deste processo administrativo. (g.n.)
(...)
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

Assim, o fato do contribuinte não ter retificado sua DCTF, ou mesmo tendo retificado-a
após a prolação do despacho decisório para reduzir o tributo originalmente informado,
não implica a perda do direito creditório, tampouco implica no direito da Fiscalização
de limitar a sua análise apenas às informações prestadas em DCTF, mormente diante da
existência de informações advindas da produção de provas pelo contribuinte, ou mesmo
pelo banco de dados da Receita Federal, cabendo à atividade de fiscalização confrontar
o acervo probatório que documenta a materialidade tributável com os tributos pagos,
para verificar efetivamente a existência do indébito tributário.
(...)
Consignados estes pontos, cabe agora verificar as provas dos autos. (g.n.)
Com a devida vênia ao acórdão recorrido, adianto que verifiquei estar
comprovado o erro de fato aduzido pelo contribuinte: (g.n.)
I) às fls. 40-41 do processo, o contribuinte apresenta a DIPJ original do ano-
calendário 2008, na qual consta, para o 1o trimestre de 2008, IRPJ a pagar de R$
430.071,85. Além disso, em fls. 43-44 (Ficha 09A da DIPJ), verifica-se que o lucro real
do trimestre foi R$ 1.744.287,43, valor compatível com o imposto a pagar
II) No balancete apresentado às fls. 45-50, e planilha de demonstração do lucro real
de fls. 51-52, verifica-se que o lucro real apurado e o IR a pagar estão absolutamente
conformes com os valores declarados na DIPJ;
III) O contribuinte explica que a diferença se deu em razão de ter sido adicionada ao
lucro real o valor de R$ 461.744,63, decorrente da reversão de uma provisão
operacional, de forma indevida, que gerou um IR maior a pagar:
(...)
Frise-se, ademais, que o valor da provisão revertida se encontra lastreado no
balancete do 1o trimestre d 2008, conta 7199099011, tendo sido contabilizada como
receita na apuração do lucro líquido (fl. 48):

(...)
Em resumo, (i) tanto a Turma recorrida quanto o Colegiado que julgou o
paradigma interpretaram a legislação tributária no mesmo sentido, qual seja, de que o sujeito
passivo tem o direito de retificar a DCTF mesmo após ter sido cientificado do despacho
decisório que não homologou a DCOMP, no entanto (ii) enquanto a Turma recorrida firmou
convencimento no sentido de que os elementos presentes nos autos não eram suficientes para
comprovação da alegação de erro nas informações prestadas na DCTF original, o Colegiado que
julgou o paradigma convenceu-se de que os elementos presentes naqueles autos comprovam a
alegação de erro nas informações prestadas na DCTF original.
Assim sendo, tal como afirmado pela Fazenda Nacional em suas contrarrazões, a
recorrente não manejou o presente recurso especial com o intuito de que esta 1a Turma da CSRF
solucione divergência interpretativa entre Colegiados do CARF sobre a legislação tributária
aplicável à matéria, mas sim com a pretensão de mero reexame de matéria fática, algo que não é
admitido pelo art. 37, § 2o, II, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, in verbis:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.445 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.900967/2012-24

Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15
(quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n.)
(...)
Isso posto, pelos motivos acima expostos, voto por não conhecer do presente
recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital